Tribunal: TJDFT
Processo: 0014099-38.2016.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. INAPLICABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. PRINCÍPO DA BAGATELA. AUSÊNCIA DAS CONDIÇÕES OBJETIVAS. PERDÃO JUDICIAL. NÃO APLICAÇÃO. FORMA QUALIFICADA DO CRIME. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. No crime de receptação, a apreensão dos bens de origem ilícita, em poder do acusado, acarreta a inversão do ônus probatório, incumbindo à defesa demonstrar a licitude da aquisição do bem ou o desconhecimento de sua origem criminosa. Precedentes do STJ e deste TJDFT.
2. Considerando que o dolo de receptar é aferível pelas circunstâncias do caso concreto e, evidenciado que o acusado foi flagrado conduzindo veículo furtado horas antes, com objetos, também subtraídos do interior de outro automóvel, deve ser mantido o édito condenatório, não havendo que se falar em desclassificação para receptação culposa, sobretudo por não haver dúvida razoável sobre eventual desconhecimento da origem espúria dos bens.
3. Os depoimentos dos policiais que participaram do flagrante, são revestidos de eficácia probatória, mormente quando confirmados em Juízo, sob a garantia do contraditório, de maneira firme e coerente com as demais provas dos autos.
4. Para a aplicação do princípio da insignificância, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal consagrou o entendimento de que devem estar presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 4.1 Na espécie, a incidência do referido princípio é medida inviável, por ausência dos requisitos necessários, tendo em vista que na lista constante do laudo de apreensão descrito na denúncia constam bens de relevante valor econômico, evidenciando interesse social na intervenção estatal.
5. Não se aplica o perdão judicial previsto no art. 180, § 5o, do CP, na hipótese de delito praticado na forma qualificada, caracterizado pelo exercício de atividade comercial irregular, previsto no § 1o do art. 180 do CP.
6. Recurso conhecido e desprovido.